Tribunal: TJMT
Processo: 1024114-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024114-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIVANE VIRGINIA DA COSTA MARQUES - CPF: 836.028.951-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR PRAZO SUPERIOR AO REGULAMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, ocorrida em 31/05/2025, com restabelecimento apenas em 01/06/2025, fixando a reparação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, sem comprovação de justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é fato incontroverso, reconhecido pela própria recorrente, que admitiu o restabelecimento do serviço apenas às 16h30 do dia 01/06/2025.

5.

A alegação de que a falha decorreu de problema interno na unidade consumidora não é acompanhada de prova técnica específica e suficiente a afastar a responsabilidade da concessionária.

6.

Os protocolos de atendimento apresentados pela parte autora, não impugnados especificamente pela recorrente, corroboram a interrupção do serviço por período aproximado entre 26 e 30 horas.

7.

A Resolução no 1000/2021 da ANEEL estabelece prazo máximo de 24 horas para religação normal em área urbana, prazo que foi extrapolado no caso concreto, sem demonstração de impossibilidade técnica.

8.

A interrupção prolongada de serviço público essencial ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto na atividade de locação por temporada exercida pela parte autora.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, mostrando-se excessivo o montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024114-26.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Josivane Virginia da Costa Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

A Reclamante, ora recorrida, alega que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão de fogo na rede elétrica ocorrido no dia 31/05/2025. Sustenta que entrou em contato com a Requerida, que enviou uma equipe para restabelecer a energia, entretanto sua residência ainda permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica.

Diante do ocorrido, a Autora entrou em contato novamente com a Requerida que enviou uma equipe somente no dia seguinte 01/06/2025, tendo a autora permanecendo sem energia pelo período superior a 24 horas.

Pois bem, a interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora é fato incontroverso, visto que é reconhecido pela Recorrente em sua contestação.

No caso em análise, a Reclamada limita-se a alegar que não decorreu da rede de distribuição, mas de situação pontual na própria unidade consumidora devido os disjuntores estarem desarmando em razão de problemas nos bornes da caixa de medição, sem, contudo, comprovar de forma específica a ocorrência de eventos alegados que justificassem a demora no restabelecimento do serviço, juntando nos autos apenas recorte de tela sistêmica.

Entretanto, a Autora acostou junto à petição exordial vídeo dos disjuntores que se encontravam ligados e demais mídias que comprovam a interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a recorrente
"Ressalta-se que a requerida não apresentou nenhum documento HÁBIL a fim de comprovar o fornecimento regular de energia no período alegado pela parte autora. Por fim, a reclamada reconhece que o serviço de energia elétrica somente foi restabelecido às 16h30 do dia 01/06/2025. Logo, restou comprovado que a parte requerente ficou aproximadamente entre 26 à 30 horas sem o fornecimento de energia elétrica.".

Verifica-se que a Recorrida apresentou protocolos de atendimento referentes ao período informado que não foram impugnados especificamente pela Recorrente, o que corrobora a versão de que o fornecimento de energia permaneceu interrompido por período superior ao razoável.

A Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores.

Outrossim, ainda que se admita a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia por razões técnicas ou de segurança, a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana.

No caso dos autos, a interrupção perdurou por aproximadamente 26 á 30 horas, período superior ao estabelecido pela norma regulamentar, sem que a Recorrente tenha demonstrado a impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço em prazo menor.

A alegação genérica, sem a devida comprovação do evento alegado ou de outros fatores que impossibilitassem o restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

No que se refere aos danos morais, à interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período superior ao estabelecido pela norma regulamentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que o imóvel era destinado à locação por temporada, o que afetou a reputação do recorrido como locador.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido para valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e reduzo o valor da condenação por dano moral, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais
).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026